Tribunal: TJBA
Processo: 8037921-02.2024.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8037921-02.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS Advogado(s): EMANUEL JOSE REIS DE ALMEIDA PARTE RE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO – SUFOTUR. ACOLHIMENTO. ÓRGÃO SEM PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. VALOR COMPATÍVEL COM O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. MÉRITO. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO. MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. ART. 25, §1º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000. PROJETO “ARRAIÁ DO LARANJINHA”. EVENTO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. AÇÃO VOLTADA À FORMAÇÃO EDUCACIONAL E À PROMOÇÃO DO APRENDIZADO POR MEIO DA INTEGRAÇÃO ENTRE CULTURA E ENSINO. ENQUADRAMENTO NAS EXCEÇÕES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. VEDAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8037921-02.2024.8.05.8.05.0000, em que figuram como autor o MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS e réu o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do voto do relator.